Tribunal: STJ
Processo: 5091219-61.2021.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821172 - GO (2024/0481902-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de embargos à execução. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal de origem, a
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu
do recurso especial.
II - No que se refere à alegação de que não é necessário reexame
de fatos e provas, não assiste razão ao agravante. Em análise dos autos,
verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Dessa forma, para
rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial,
incidindo na hipótese o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Em relação às demais alegações de violação (art. 924, I, do
CPC), ressalta-se que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
a quo
Supremo Tribunal Federal.
IV - A parte aduz, ainda, que a omissão do Tribunal
não
a quo
elide a existência de efetivo prequestionamento, ainda que ficto. Ocorre que
a previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou
Documento eletrônico VDA50638723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 35d00651-be67-4c4d-8770-8d73ac69f04a

o enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para
que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição
dos embargos de declaração na Corte de origem e indicação de violação do
art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial. A matéria deve ser: i) alegada
nos embargos de declaração opostos; ii) devolvida a julgamento ao
Tribunal
e; iii) relevante e pertinente com a matéria.
a quo
V - Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 35d00651-be67-4c4d-8770-8d73ac69f04a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821172 - GO (2024/0481902-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de embargos à execução. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal de origem, a
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu
do recurso especial.
II - No que se refere à alegação de que não é necessário reexame
de fatos e provas, não assiste razão ao agravante. Em análise dos autos,
verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Dessa forma, para
rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial,
incidindo na hipótese o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Em relação às demais alegações de violação (art. 924, I, do
CPC), ressalta-se que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
a quo
Supremo Tribunal Federal.
IV - A parte aduz, ainda, que a omissão do Tribunal
não
a quo
elide a existência de efetivo prequestionamento, ainda que ficto. Ocorre que
a previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou
Documento eletrônico VDA49683713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:08
Código de Controle do Documento: d5f5bea0-4ed1-4850-acf1-06f1273c3a99

o enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, para
que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição
dos embargos de declaração na Corte de origem e indicação de violação do
art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial. A matéria deve ser: i) alegada
nos embargos de declaração opostos; ii) devolvida a julgamento ao
Tribunal
e; iii) relevante e pertinente com a matéria.
a quo
V - Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de embargos à execução. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo, relativamente à matéria que não se enquadra em tema
repetitivo, e não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Sobre a incidência da Súmula 7 do STJ, merece registro que não é necessário
qualquer reexame de fatos e provas. Isso se deve ao fundamento do recurso, violação ao
inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, negativa de prestação
jurisdicional e omissão de fundamento relevante que infirme a tese do acórdão. A própria
ementa do acórdão afirma que “Embora alegue o ente municipal que a obrigação assumida
foi integralmente cumprida por meio da entrada em vigor do Código Ambiental de Catalão,
este não é suficiente, por si só para tal satisfação, uma vez que não foi apresentado o plano
de ocupação e uso da sub-bacia do Ribeirão Samambaia, instrumento necessário para o
planejamento e proteção ambiental da relevante unidade hidrográfica, conforme acordado
Documento eletrônico VDA49683713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:08
Código de Controle do Documento: d5f5bea0-4ed1-4850-acf1-06f1273c3a99

no referido TAC”. A tese de quem seria o responsável pelo plano de ocupação e uso da sub-
bacia e do planejamento e proteção ambiental, não foi analisada. Por razões óbvias, a
análise da matéria de fato e prova é irrelevante, pois para constatar a omissão, basta conferir
se a tese do Município foi analisada ou não.
[...]
Ao contrário do afirmado na decisão agravada, no sentido de que o Tribunal de
origem teria decidido a matéria em conformidade com a jurisprudência do STJ, na prática,
reconhece a negativa de prestação jurisdicional. Em relevante precedente, de Relatoria de i.
Min. Francisco Falcão, o entendimento inicial foi vencido, prevalecendo a tese defendida
pelo Min, Mauro Campbell Marques, concluindo que a omissão sobre tese relevante,
caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
[...]
Portanto, a jurisprudência desse Tribunal é no sentido oposto ao que afirma a decisão
agravada, reconhecendo que a omissão na análise de questões relevantes, caracteriza ofensa
ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, não existe o suposto óbice da súmula 83
do STJ.
[...]
A omissão do Tribunal
não elide a existência de efetivo prequestionamento,
a quo
ainda que ficto, na forma expressamente reconhecida pelo próprio TJGO:
2. O art. 1.025 do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto,
ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos
Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos embargos de declaração
na origem violou o art. 1.022 do mesmo diploma legal.
Se o STJ reconhece que não houve prequestionamento, na medida que não houve
análise do inciso I do artigo 924 do Código de Processo Civil, isso só reforça a negativa de
prestação jurisdicional, pois a omissão do Tribunal de Origem não pode inviabilizar o
acesso à Justiça pelo Município agravante.

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que se refere à alegação de que não é necessário reexame de fatos e
provas, não assiste razão ao agravante. Em análise dos autos, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria.
Documento eletrônico VDA49683713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:08
Código de Controle do Documento: d5f5bea0-4ed1-4850-acf1-06f1273c3a99

Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, incidindo na hipótese
o óbice sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Em relação às demais alegações de violação (art. 924, I, do CPC), ressalta-se
que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
";
a quo
e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A parte aduz, ainda, que a omissão do Tribunal
não elide a existência de
a quo
efetivo prequestionamento, ainda que ficto. Ocorre que a previsão do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o
conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição
dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
8/11/2018
23/11/2018
A matéria deve ser:
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
);
10/4/2019
Documento eletrônico VDA49683713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:08
Código de Controle do Documento: d5f5bea0-4ed1-4850-acf1-06f1273c3a99

ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
24/5/2016
) e;
2/6/2016
iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/9/2019
).
24/9/2019
Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:08
Código de Controle do Documento: d5f5bea0-4ed1-4850-acf1-06f1273c3a99

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.172 / GO
Número Registro: 2024/0481902-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509121961 50912196120218090029
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - ÁGUAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CATALAO
ADVOGADO : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: ffed2e34-5783-47e1-958e-3520adb46ece

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: ffed2e34-5783-47e1-958e-3520adb46ece